Tribunal: TJMT
Processo: 1012504-29.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012504-29.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUZIA LEITE DA SILVA FREITAS - CPF: 571.911.581-15 (RECORRENTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), VALDIMA DE SOUZA MORAES TONELLI - CPF: 978.881.091-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ENERGIA. SENTENÇA IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO. FATURA DEVIDA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 699. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso, observa-se que o TOI foi devidamente assinado pela consumidora, de modo que durante todo o período foi informada da irregularidade no medidor.

2.
Uma vez constatada a regularidade da fatura de recuperação de consumo, o corte do fornecimento de energia somente é admitido se a fatura se referir a débitos correspondentes ao período máximo de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude e o corte for realizado em, no máximo, 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo. Precedente vinculante do STJ, Tema 699.

3. A recuperação de consumo abrange período de 19 meses, portanto, à luz do precedente vinculante acima mencionado, revela-se indevida a suspensão do fornecimento.

4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Luzia Leite da Silva Freitas,
em face de sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para declarar a inexigibilidade dos débitos questionados e condenara a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$15.000, 00 (quinze mil reais).

Em contrarrazões, a recorrida sustenta, preliminarmente, a ofensa ao ônus da dialeticidade recursal. No mérito, requer a manutenção da sentença

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 208928176.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024